Tribunal: TJDFT
Processo: 0750044-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS DE PESQUISA PATRIMONIAL (SNIPER) E DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO (CAGED). OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento de consulta ao SNIPER e de expedição de ofício ao CAGED em execução de título extrajudicial.
2. Contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), ou se os embargos visam rediscutir o mérito do acórdão.

III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou suficientemente a controvérsia e apresentou fundamentação apta a justificar a manutenção do indeferimento das diligências requeridas.
5. Os embargos não demonstram vício integrativo, limitando-se a externar inconformismo com a conclusão do julgado, finalidade incompatível com a via do art. 1.022 do CPC.
6. Cabe advertência de que embargos manifestamente protelatórios sujeitam o embargante à multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.